Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
D E S P A C H O Concedo oportunidade à parte embargada para, no prazo legal, se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração arguida na impugnação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora